Tribunal: TJDFT
Processo: 0723252-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723252-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco J. Safra S/A Agravado: José da Conceição Cordeiro dos Santos D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco J. Safra S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0701719-83.2019.8.07.0019. Observa-se que a tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 38111294. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para a devida intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator